Tribunal: TJBA
Processo: 8001963-58.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001963-58.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: OSVALDIR LIMA GOMES

Advogado(s)
:
CARLA SILVA DE OLIVEIRA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais, objetivando a cessação de descontos indevidos em conta bancária e a compensação dos danos morais sofridos pelo autor.

1.2. Sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos, determinando a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

1.3. Apelação interposta pela instituição financeira alegando licitude da contratação e da cobrança, ausência de má-fé, e pleiteando a reforma total da sentença ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais, além da adequação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação da existência de relação contratual entre as partes que justifique os descontos realizados em conta corrente.

2.2. Avaliação da necessidade de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2.3. Configuração dos danos morais e adequação do valor indenizatório fixado.

2.4. Fixação dos honorários sucumbenciais sem observância aos critérios estabelecidos pelos arts. 85, §§ 2º e 8º, e 86, ambos do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e o autor consumidor final, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

3.2. Nas relações de consumo, incumbe ao fornecedor provar a legitimidade do débito cobrado, ônus do qual a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.

3.3. A ausência de prova da contratação válida impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente da demonstração de má-fé, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608 – RS.

3.4. O dano moral é
in re ipsa
, prescindindo de prova específica, estando evidenciada a violação aos direitos do consumidor, especialmente considerando a vulnerabilidade do autor. O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.5. A compensação dos valores comprovadamente depositados pela instituição financeira na conta do autor deve ser autorizada, evitando-se o enriquecimento sem causa.

3.6. Considerando o quantitativo e a expressão econômica dos pedidos acolhidos
vis-a-vis
o quantitativo e a expressão econômica dos pedidos não acolhidos, ao caso se aplica o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, cabendo à parte ré arcar integralmente com os ônus da sucumbência.

3.7. Havendo condenação do réu em danos materiais e morais, os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação, em observância aos critérios estabelecidos pelo art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores depositados pela apelante na conta do autor, bem como para determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001963-58.2021.8.05.0032
, em que é Apelante
CREFISA S.A. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e Apelado
OSVALDIR LIMA GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente